Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Ao autorizar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, o Decreto-lei no 911/1969 não isenta o preenchimento dos requisitos legais necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento.
2. A ação executiva exige um título que indique obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
3. Entende-se como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, a exemplo do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis (CPC, art. 784, III).
4. Demonstrado que os campos destinados às assinaturas das testemunhas estão em branco, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, resta à agravante buscar o adimplemento da dívida por outras vias.
5. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do TJDFT.
6. Recurso conhecido e não provido.